Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Verificada a apontada contradição, singelamente no que concerne à distribuição dos encargos de sucumbência.
3. Recurso provido.